Tribunal: TJES
Processo: 5010672-13.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010672-13.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: DAIANA COSTA DE VARGAS PINHEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, para determinar a permanência da autora no concurso público regido pelo Edital n. 1/2024, em ampla concorrência para o cargo de Cuidador, com consequente nomeação caso classificada dentro das vagas, em razão de sua eliminação do certame por não comparecimento à entrevista de heteroidentificação. As apelantes sustentam a legalidade da eliminação total prevista no edital, a impossibilidade de remanejamento à ampla concorrência e requerem, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é legal a eliminação total de candidata que não comparece ao procedimento de heteroidentificação, inclusive da lista de ampla concorrência; (II) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O edital constitui a lei interna do concurso público, mas suas cláusulas se submetem ao controle de legalidade e constitucionalidade pelo Poder Judiciário, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do amplo acesso aos cargos públicos (CF/1988, art. 37, I).

4. A finalidade da heteroidentificação consiste exclusivamente em aferir a veracidade da autodeclaração para concorrência às vagas reservadas, não se destinando à avaliação de aptidão intelectual do candidato.

5. A eliminação total do certame por ausência à entrevista de heteroidentificação configura medida desproporcional, pois a consequência adequada é a exclusão apenas do sistema de cotas, com manutenção na ampla concorrência, desde que obtida nota suficiente.

6. O próprio edital prevê, no subitem 5.2.2.6.1, que o candidato cuja autodeclaração não for confirmada concorrerá às vagas de ampla concorrência, evidenciando a desarrazoabilidade de impor sanção mais gravosa àquele que não comparece, em afronta à isonomia.

7. O controle jurisdicional exercido não implica incursão no mérito administrativo nem violação ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, pois se limita à aferição da legalidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

8. Os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 observam os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, revelando-se razoáveis diante da complexidade da causa e da atuação das partes, não comportando redução.

9. A majoração da verba honorária em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência do candidato à entrevista de heteroidentificação autoriza sua exclusão apenas do sistema de cotas raciais, sendo desproporcional a eliminação total do concurso quando inexistente comprovação de falsidade na autodeclaração.

2. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre cláusulas editalícias que imponham penalidade desarrazoada, sem que isso configure incursão no mérito administrativo.

3. Mantêm-se honorários fixados por apreciação equitativa quando observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo cabível a majoração em grau recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010672-13.2024.8.08.0011.

APELANTES: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADA: DAIANA COSTA DE VARGAS PINHEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Centro Brasileiro
d
e Pesquisa
e
m Avaliação
e
Seleção
e

d
e Promoção
d
e Eventos – Cebraspe

e o

Município
d
e Cachoeiro
d
e Itapemirim
interp
useram
recurso
s
de apelação
independentes
em face da respeitável sentença de
id 16303506

proferida pel
o
ilustr
e
Ju
iz
de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, R
egistros Públicos
, M
eio Ambiente
e Execuções Fiscais

da
Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim,

nos autos da ação
de obrigação
de fazer
contra eles ajuizada por Daiana Costa
d
e Vargas Pinheiro

que julgou

“parcialmente procedente o pedido autoral apenas para determinar aos requeridos que promovam a permanência da autora no concurso público Edital Nº 1 – PREF. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PEB, DE 4 DE JANEIRO DE 2024, em ampla concorrência para o Cargo 23 de Cuidador, com a conseguinte nomeação caso figure nas vagas, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida”.

Nas razões do recurso
de id 16303508,
alegou
o
apelante Centro Brasileiro
d
e Pesquisa
e
m Avaliação
e
Seleção
e

d
e Promoção
d
e Eventos – Cebraspe
, em síntese,
que: 1) o edital prevê expressamente a eliminação do concurso em caso de ausência na entrevista de heteroidentificação; 2) o remanejamento para a lista de ampla concorrência (item 5.2.2.6.1) aplica-se apenas aos candidatos cuja autodeclaração não for confirmada pela banca após o comparecimento; 3) a existência de violação à isonomia, à segurança jurídica, além da indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo; e 4) “a verba arbitrada, pelo Juízo
a quo
, a título de honorários sucumbenciais, merece ser reduzida de forma que seja adequado ao nível de complexidade da ação”.

Requereu que “seja dado provimento ao presente apelo para reformar,
in totum
, a sentença proferida pelo juízo a quo, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ante a legal eliminação do Apelado do concurso público, tanto das vagas reservadas quanto da ampla concorrência. Outrossim, requer-se seja o Apelado condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Mantida a r. sentença proferida, requer-se que sejam reduzidos os honorários sucumbenciais arbitrados ao Recorrente, em valor adequado ao nível de complexidade da ação e tempo de duração do processo”.

Nas razões do outro apelo (id 16303514), alegou o Município de Cachoeiro de Itapemirim, em síntese, que: 1) devem ser observados os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; e 2) o Edital foi claro ao dispor, no item 5.2.2.6, alínea "c", que o candidato que não comparecer ao procedimento de verificação será eliminado do concurso.

Requereu que se “conheça do presente recurso e lhe dê PROVIMENTO, pugnando pela reforma de r. Sentença recorrida e proferida nova decisão”.

Contrarrazões no id 16303517.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em verificar a (i)legalidade do ato administrativo que eliminou a apelada não apenas da lista de cotistas, mas de todo o concurso público (Edital n. 1/2024 - Município de Cachoeiro de Itapemirim), em razão de seu não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação.

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a exclusão da candidata deveria se limitar à disputa pelas vagas reservadas aos candidatos negros, garantindo-lhe a permanência no certame por meio da lista de ampla concorrência, visto que obteve nota suficiente nas provas objetivas (36,00 pontos).

É cediço que o edital é a lei interna do concurso público. Todavia, suas cláusulas não são imunes ao controle de legalidade e constitucionalidade pelo Poder Judiciário, devendo ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do amplo acesso aos cargos públicos (art. 37, I, da C
onstituição Federal
).

Nesse diapasão, a exclusão sumária de um candidato de todo o certame unicamente pelo não comparecimento à entrevista de heteroidentificação revela-se medida desproporcional. A finalidade desta etapa específica é tão somente aferir a veracidade da autodeclaração prestada para o ingresso nas vagas da cota racial. Logo, a consequência lógica e razoável para a ausência (ou para a não confirmação do fenótipo) é a perda do direito de concorrer àquela reserva de vagas, e não a extirpação do candidato que já demonstrou aptidão intelectual nas provas objetivas de conhecimentos.

Importa destacar que o próprio edital do certame, em seu subitem 5.2.2.6.1, estabelece que “o candidato cuja autodeclaração não for confirmada no procedimento de verificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior do certame, nota ou pontuação suficiente”.

Ora.
S
e o candidato que comparece à comissão e tem sua autodeclaração rejeitada recebe a benesse de ser mantido na ampla concorrência, seria manifestamente desarrazoado e ofensivo à isonomia aplicar uma sanção mais gravosa (eliminação total) à candidata que apenas ausentou-se do exame.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO EM VIRTUDE DE ATRASO NO TRANSPORTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. EXCLUSÃO DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA. REINSERÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame1. Recurso de apelação interposto por candidato eliminado de concurso público destinado ao provimento do cargo de professor do ensino fundamental e médio da secretaria de estado da educação de São Paulo, regido pelo edital nº 01/2023, em razão do não comparecimento à entrevista de heteroidentificação. O impetrante alegou atraso provocado por problemas no sistema metroviário e requereu a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame, com sua reinserção nas listas de candidatos ppi ou, subsidiariamente, na ampla concorrência. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) definir se o atraso para a entrevista de heteroidentificação, por problemas no sistema de transporte público, configura caso fortuito apto a justificar a remarcação; (II) estabelecer se o impetrante pode ser incluído no sistema de pontuação diferenciada sem avaliação pela comissão de heteroidentificação; (III) determinar se, excluído do sistema de cotas, o candidato pode ser reinserido na lista da ampla concorrência. III. Razões de decidir3. O comparecimento à entrevista de heteroidentificação constitui etapa obrigatória do procedimento de validação da autodeclaração como ppi, nos termos do edital e da legislação aplicável, sendo imprescindível para a fruição do sistema de pontuação diferenciada. 4. A alegação de caso fortuito por atraso no transporte público não se sustenta, pois havia divulgação prévia e ampla sobre a operação diferenciada do metrô, de forma que o candidato poderia ter planejado sua locomoção com antecedência. A administração pública não está obrigada a remarcar etapas do concurso por razões previsíveis e de responsabilidade do candidato. Precedentes desta corte. 5. A exclusão do impetrante do sistema de cotas não decorreu de falsidade na autodeclaração, mas de ausência à entrevista, razão pela qual não se justifica a sua eliminação total do certame, sendo desproporcional vedar sua participação também na ampla concorrência. 6. A legislação de regência admite a concorrência simultânea às vagas da ampla concorrência e do sistema de cotas, sendo vedada a exclusão do certame por ausência à heteroidentificação quando inexistente má-fé ou falsidade. 7. A jurisprudência reconhece que a exclusão do candidato da lista geral somente se justifica em caso de falsidade na autodeclaração, o que não se verifica na hipótese. lV. Dispositivo recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1064830-90.2023.8.26.0053; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Martin Vargas; Julg. 16-04-2025)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO EXCLUÍDO DO CONCURSO POR TER FALTADO NA ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. Ausência de constatação de falsidade. Possibilidade de deslocamento para a lista de ampla concorrência. Medida que atende à razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP; APL-RN 1064466-55.2022.8.26.0053; Ac. 17382306; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernão Borba Franco; Julg. 28/11/2023; DJESP 01/12/2023; Pág. 1883)

Ao contrário do que defende a banca examinadora, a atuação do Judiciário neste caso não configura incursão indevida no mérito administrativo, nem ofensa ao Tema 485 do
excelso
S
upremo Tribunal Federal
. Não se está aqui substituindo a banca na correção de questões ou na aferição técnica do fenótipo, mas sim exercendo o escorreito controle jurisdicional sobre a aplicação de uma penalidade administrativa desarrazoada.

No tocante ao pedido subsidiário do CEBRASPE para redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que o Juízo
a quo
fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apreciação equitativa. Considerando os critérios do art. 85, § 2º e § 8º, do Código de Processo Civil, o zelo dos profissionais da Defensoria Pública, a importância da causa (manutenção em certame público de elevado grau de concorrência) e o fato de terem sido apresentadas contestações e interpostos recursos pelas duas rés, entendo que o
quantum
arbitrado se mostra razoável e proporcional, não comportando a pretendida minoração.

Diante do exposto,
nego
provimento
aos recursos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a destinação ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.